Tribunal: TJBA
Processo: 8053487-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053487-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAIS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS ATUALIZADOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PRETÉRITOS. TEMA 1.178, DO STJ. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, ao fundamento de que a recorrente, mesmo intimada a apresentar documentação atualizada, não comprovou de forma idônea a alegada hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça. A agravante sustenta violação ao Tema 1.178, do STJ, nulidade do cancelamento da distribuição e pede a concessão integral da gratuidade ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para recolhimento das custas reduzidas.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a gratuidade da justiça por ausência de comprovação atual e idônea da insuficiência de recursos; e (iii) saber se é nulo o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas reduzidas.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois a agravante impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada, especialmente quanto à suficiência e atualidade dos documentos, à incidência do Tema 1.178, do STJ e à regularidade do cancelamento da distribuição.
4. Não houve violação ao art. 99, § 2º, do CPC nem ao Tema 1.178, do STJ, porque a intimação expedida pela Relatoria foi específica e indicou objetivamente os documentos necessários à comprovação atual da situação econômica da recorrente.
5. Os documentos juntados pela agravante eram pretéritos, datados de 2022 e 2023, e, por isso, insuficientes para demonstrar sua condição financeira contemporânea no momento do julgamento, realizado em 2026.
6. A expressão utilizada na decisão agravada acerca da ausência de comprovação “em caráter absoluto” não compromete o fundamento decisório, pois o núcleo da decisão consistiu na falta de prova atual e idônea da incapacidade financeira, e não na exigência de miserabilidade absoluta.
7. O cancelamento da distribuição não é nulo, uma vez que o juízo de origem deferiu parcialmente a gratuidade, reduziu as custas, autorizou o parcelamento e fixou prazo para recolhimento sob pena de cancelamento, tendo a parte deixado de cumprir a determinação.
8. A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu apenas parcialmente a gratuidade não suspendeu automaticamente sua eficácia, e o pedido de efeito suspensivo foi expressamente indeferido, tendo o recurso sido posteriormente desprovido.
9. Não se aplica a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, pois, embora improcedente, o agravo interno apresentou teses minimamente articuladas, não se revelando manifestamente inadmissível ou protelatório.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência não impede o magistrado de exigir comprovação específica e atual da incapacidade financeira, quando existirem elementos que justifiquem a dúvida quanto à situação econômica da parte. 2. É válida a negativa da gratuidade da justiça quando, após intimação específica, a parte apresenta apenas documentos pretéritos e insuficientes para demonstrar sua realidade financeira contemporânea. 3. É regular o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, quando a parte deixa de recolher as custas reduzidas fixadas judicialmente, sem que haja efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto contra a decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98; 99, § 2º; 290; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8053487-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
LAIS SANTOS NASCIMENTO
e como agravada
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator